Tribunal: TJES
Processo: 5002887-05.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002887-05.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 14/06/2022

Sem notas orais.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório lançado nos autos.

Cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
contra o v. acórdão contido no evento 1707455, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pela embargada, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para reformar a r. sentença apenas para reduzir a multa aplicada pelo Procon Municipal para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais acostadas no evento 1733225, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão “
quanto à atualização monetária e aos acréscimos legais a serem aplicados sobre o valor reduzido da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, sendo imperioso que tal montante seja corrigido desde a sua constituição no processo administrativo correlato, de acordo com os critérios aplicáveis aos débitos da mesma natureza
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

De fato, apesar de o acórdão vergastado conferir parcial provimento ao apelo e reformar a sentença de improcedência para reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, nele não houve menção aos termos iniciais de correção monetária e acréscimos legais, e tampouco aos índices aplicáveis.

Sobre o tema, a jurisprudência desta c. Segunda Câmara Cível trilha no sentido de que o termo inicial da correção monetária é o julgamento que reduziu a multa administrativa, pelo IPCA-E, e que os juros de mora incidem a partir da constituição definitiva do crédito não tributário (trânsito em julgado da decisão administrativa), pelo índice da caderneta de poupança, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A PARTIR DO JULGAMENTO E JUROS DE MORA PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA MULTA. CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO. 1) Cabe ao judiciário aferir se o ato administrativo restou praticado em extensão e intensidade proporcionais ao escopo do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à prática infrativa (R$ 107.509,32), considerando o dano ao consumidor (descumprimento do prazo para entrega do veículo adquirido pelo autor). 3) A redução da penalidade para R$ 10.000,00 se afigura razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardando coerência entre a multa e o valor correspondente à infração. Precedentes TJES. 4)
O valor da multa deve ser corrigido a partir da publicação do julgamento pelo índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, considerando o índice da caderneta de poupança.
5) Diante de considerável redução do valor da multa, configurada está a sucumbência recíproca. 6) A base de cálculo da verba honorária deve ser o proveito econômico obtido, isto é, a diferença entre o valor da multa originária e o montante reduzido, consoante §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, haja vista inexistir condenação. Precedente STJ. 7) Recurso do PROCON/ES desprovido. Recurso de Eduardo Paoliello Nicolau provido. 8) Teses vencidas: Não cabe ao judiciário revisar as multas aplicadas pelo PROCON. O provimento parcial do pedido apenas em relação à redução da multa aplicada induz o reconhecimento da sucumbência mínima. A base de cálculo da verba honorária deve ser o valor da condenação, ou seja, da multa fixada. (TJES; AC 0030470-16.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 03/05/2022; DJES 27/05/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia 2 para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das Leis consumeristas. 2. A multa administrativa impugnada adveio de seis reclamações formalizadas por consumidores contra a instituição bancária, relativas à suposta negativa do pedido de entrega de boleto de quitação antecipada de seus respectivos empréstimos. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos por si alegados (art. 373, inciso I, do CPC/15), sobretudo no que tange à alegação de que não houve negativa de sua parte, mas que teria adotado medidas de segurança para entrega de documentos, no intuito de proteger o sigilo bancário de seus clientes. 4. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 5. Embora o PROCON/ES afirme que o valor da multa administrativa observou os critérios decorrentes de Lei (IS nº 019/2008), não há, na decisão administrativa do Procon, qualquer menção concreta a particularizar esses critérios no caso em questão. 6. A redução do valor da multa de R$ 1.034.433,11 (um milhão, trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e onze centavos) ao patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelo Juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor (empresa de grande porte) com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito (proveniente de seis reclamações, mas de baixa gravidade, pois não foi demonstrada qualquer vantagem auferida). 7.
Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.
8. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 9. O STJ, no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15, mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Ausência de valor desproporcional. 10. Recursos conhecidos e não providos. (TJES; AC 0020149-24.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 12/05/2022)

Ressalto que os índices apontados se encontram em conformidade com a tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em observância ao Tema 810/STF,
in verbis
: “
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: [...] (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
”
3
.

Com relação à multa moratória, a Lei Municipal nº 3.112/1983 estabelece em seu artigo 25, §1º
4
que a inscrição em dívida ativa sujeita o devedor à multa de mora de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor do crédito não pago no vencimento. Contudo, este órgão colegiado, ao realizar o juízo de proporcionalidade e razoabilidade no valor aplicado e reduzir a multa administrativa, reconheceu a legitimidade do não pagamento da multa no montante em que foi fixada ao tempo da inscrição, de modo que é inaplicável o acréscimo legal na espécie.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para, no mérito,
D
AR-
LHE
PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada no que concerne à incidência de correção monetária, juros de mora e multa moratória, nos termos acima delineados.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018.

4
Art. 25. [...] § 1º A inscrição de crédito fiscal na Dívida Ativa sujeita o devedor à multa de mora de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor do crédito não pago no vencimento.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VERIFICADA – TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – REDUZIDA – MULTA MORATÓRIA – INAPLICÁVEL NO CASO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2
.
O acórdão vergastado, apesar de conferir parcial provimento ao apelo e reformar a sentença de improcedência para reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, não mencionou os termos iniciais de correção monetária e acréscimos legais, e tampouco aos índices aplicáveis.

3
.
O termo inicial da correção monetária é o julgamento que reduziu a multa administrativa, pelo IPCA-E, e os juros de mora incidem a partir da constituição definitiva do crédito não tributário (trânsito em julgado da decisão administrativa), pelo índice da caderneta de poupança. Precedentes.

4
.
A Lei Municipal nº 3.112/1983 estabelece em seu artigo 25, §1º que a inscrição em dívida ativa sujeita o devedor à multa de mora de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor do crédito não pago no vencimento. Contudo, este órgão colegiado, ao realizar o juízo de proporcionalidade e razoabilidade no valor aplicado e reduzir a multa administrativa, reconheceu a legitimidade do não pagamento da multa no montante em que foi fixada ao tempo da inscrição, de modo que é inaplicável o acréscimo legal na espécie.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para sanar a omissão apontada no que concerne à incidência de correção monetária, juros de mora e multa moratória, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.